Tribunal: TJSP
Processo: 0000485-60.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000521925

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0000485-60.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
ALEXANDRE RODRIGUES FALCÃO, JOVACIR GOMES FERREIRA e
WAGNER VALMIR MACIEL PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO à
Apelação interposta por JOVACIR GOMES FERREIRA, para ABSOLVÊ-LO da
imputação constante da denúncia, com amparo no art. 386, VII, do Código de
Processo Penal; e, DERAM PARCIAL PROVIMENTO às Apelações interpostas
por WAGNER VALMIR MACIEL PEREIRA e ALEXANDRE RODRIGUES
FALCÃO, qualificados nos autos, para reconhecer a confissão espontânea (art.
65, III, "d", do Código Penal) de WAGNER, porém sem reflexos em suas penas; e,
quanto a ALEXANDRE, reduzir suas penas para 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e, 10 (dez) dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40052
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000485-60.2018.8.26.0457
APELANTES: WAGNER VALMIR MACIEL PEREIRA
ALEXANDRE RODRIGUES FALCÃO
JOVACIR GOMES FERREIRA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor JORGE CORTE JÚNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que WAGNER
VALMIR MACIEL PEREIRA, ALEXANDRE RODRIGUES
FALCÃO e JOVACIR GOMES FERREIRA foram condenados pelo
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga, nos
autos de Processo Crime no 0000485-60.2018.8.26.0457, às penas de: o
primeiro, 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo, e, 10 dias-multa, como incurso no
art. 155, § 4o, I; o segundo, 01 ano e 02 meses de reclusão e, 11 dias-
multa; e, o terceiro, 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e, 12 dias-
multa, ambos em regime inicial semiaberto, como incursos no art. 180,
caput, c.c. apenas para o terceiro, com o art. 61, I, todos do Código
Penal, fixadas, para todos, multas no valor diário mínimo (fls. 460/467).
Inconformados, WAGNER, ALEXANDRE e JOVACIR
interpuseram Apelações (fls. 541, 539 e 546).
Os recursos foram recebidos (fls. 543 e 554).
JOVACIR, WAGNER e ALEXANDRE, em suas Razões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pugnam por suas absolvições por insuficiência de provas; e, WAGNER,
ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 547/553, 563/565 e 586/590).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, através de Contrarrazões
(fls. 577/580 e 594/596) e, em Parecer, ofertado pela d. Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 637/643), pugnou pelo não provimento dos
recursos.
Ainda, vale consignar que não há informação nos autos, no
sentido de que os Advogados dativos (fls. 221, 230 e 318), tenham
optado pela intimação por impressa oficial, não tendo, portanto, sido
intimados para se manifestarem acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com
redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, o que inviabiliza o julgamento por essa forma.
É o relatório.
WAGNER foi condenado porque, no dia 10 de fevereiro de
2018, no período da noite, na Rua Siqueira Campos, no 4070, Jardim
Anversa, na cidade e Comarca de Pirassununga, subtraiu para si,
mediante rompimento de obstáculo, cinco máquinas, sendo três
lixadeiras e duas cortadeiras, todas pertencentes à "Marmoraria
Exclusive", representada por Medison da Silveira, bens avaliados em
R$ 6.300,00.
JOVACIR, por sua vez, foi condenado porque, após o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
acima descrito, em data anterior a 12 de fevereiro de 2018, na mesma
rua, no 3898, Vila Industrial, recebeu em proveito próprio uma
cortadeira, bem subtraído naquela empreitada, sabendo tratar-se de
produto de crime.
ALEXANDRE, por fim, foi condenado porque, após o fato
acima descrito, em data desconhecida, adquiriu em proveito próprio a
outra cortadeira subtraída naquela empreitada, sabendo tratar-se de
produto de crime.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência (fls. 20/22),
Autos de Exibição e Apreensão (fls. 23/24) e de Avaliação (fls. 25/26), e
Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 211/213), que comprovam a
efetiva subtração.
Quanto à autoria, deve ser consignado que WAGNER,
interrogado na fase policial, afirmou que ALEXANDRE teria
“encomendado” as máquinas subtraídas, tendo aceitado praticar o crime
por estar desesperado por não ter onde morar. Acrescentou que
ALEXANDRE entregou-lhe duas pedras de crack pelo furto, tendo
deixado parte das máquinas com JOVACIR (fls. 07). Em Juízo,
confessou a prática do furto, com o rompimento de uma cerca,
mencionando que, logo após o furto, na madrugada de um domingo,
levou as cinco máquinas subtraídas à casa de JOVACIR, que as
guardou por algumas horas. No mesmo dia, voltou à residência de
JOVACIR, tendo entregado a ele uma cortadeira em troca do favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prestado e levado as outras máquinas consigo; afirmou ainda que
praticou o furto a mando de ALEXANDRE, que indicou as máquinas
que deveriam ser subtraídas, inclusive a localização delas na empresa,
tendo lhe entregue três pedras de crack em troca de uma das cortadeiras
subtraídas; as três lixadeiras restantes, levou para sua casa e, procurado
por policiais militares, acabou por indicar a eles o local em que as estava
guardando (fls. 233/234).
JOVACIR, interrogado na fase policial, negou a
receptação, mencionando apenas que WAGNER teria solicitado que
guardasse as máquinas, pedido que recusou, não sabendo dizer se ele as
deixou no terreno ao lado de sua residência (fls. 08). Em Juízo, afirmou
que WAGNER o procurou em sua casa, oferecendo algumas máquinas
que trazia consigo; como não aceitou a oferta, WAGNER pediu que
guardasse as máquinas para ele, alegando que estavam muito pesadas,
com o que também não concordou. WAGNER, então, foi embora, mas
entrou em um terreno baldio ao lado de sua residência onde, mais tarde,
foi encontrada uma das máquinas, escondida. Por fim, mencionou que
não achou estranho o fato de WAGNER trazer consigo as máquinas,
porque sabia que ele usava ferramentas daquele tipo para trabalhar
(fls. 305).
ALEXANDRE, ouvido como testemunha na fase policial,
narrou que passava em frente a marmoraria de madrugada, quando
avistou WAGNER na posse de cinco máquinas, desconfiando que ele as
tivesse furtado daquele local; pouco depois, encontrou WAGNER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
novamente na rua, com uma máquina na mão e outras duas em uma
bolsa, ocasião em que comprou uma cortadeira para ver se ela era
produto de furto; no mesmo dia, estiveram em sua casa policiais
militares, acompanhados de Medison, dono da marmoraria vítima,
ocasião em que devolveu ao proprietário a máquina que teria adquirido
de WAGNER (fls. 05). Em Juízo, narrou que comprou a máquina
oferecida por WAGNER porque ele teria dito que a recebeu de seu
patrão como pagamento por serviços prestados (fls. 352).
A testemunha Sarah Rabelo Saverga Campos, Policial
Militar, ouvida apenas na fase inquisitiva, narrou que, na data dos fatos,
foi informada da ocorrência de um furto pela madrugada, na
“Marmoraria Exclusive”; por volta das 10h00, recebeu solicitação para
verificar possível receptação de ferramentas utilizadas para cortar pedras
de mármore, sendo que, no local indicado, abordou WAGNER em
frente á sua residência, tendo ele confessado a autoria do furto na
marmoraria, indicando o local onde havia escondido três das máquinas.
Ainda, WAGNER delatou ALEXANDRE e JOVACIR como
receptadores das outras duas máquinas e afirmou que aquele último
havia guardado, a seu pedido, as cinco máquinas furtadas, recebendo
uma delas como pagamento; na residência de ALEXANDRE foi
apreendida uma cortadeira; no interior da residência de JOVACIR nada
foi encontrado, mas, do lado de fora do muro dos fundos, foi localizada
a outra cortadeira indicada por WAGNER (fls. 04).
A vítima Medison da Silveira, também ouvida apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fase inquisitiva, afirmou ter recebido uma ligação de Paulo Crispim
informando que seu enteado, ALEXANDRE, havia comprado uma
"cortadeira" de um desconhecido, sendo que, mais tarde, se verificou ser
WAGNER, com quem foram encontradas três lixadeiras (fls. 06).
Essas são as provas dos autos.
A condenação dos Apelantes foi fundamentada pela
r. sentença condenatória, nos seguintes termos:
“... Quanto à autoria do furto, também não há dúvidas, até
porque o próprio réu Wagner admitiu sua prática, mediante
rompimento de uma cerca; logo após o furto, na madrugada de um
domingo, levou as cinco máquinas subtraídas à casa do corréu
Jovacir, que as guardou por algumas horas; no mesmo dia, voltou à
residência de Jovacir, lhe deu uma cortadeira em troca do favor
prestado e levou as outras máquinas consigo; afirmou ainda que
praticou o furto a mando do corréu Alexandre, que lhe indicou
quais maquinas deveriam ser subtraídas, indicando inclusive a
localização daquelas na empresa e ainda lhe 'deu' três pedras de
crack em troca de uma das cortadeiras subtraídas; as três lixadeiras
restantes, Wagner levou para sua casa e, procurado por policiais
militares e acabou por indicar a eles o local em que as guardara em
sua casa, e o destino das outras duas máquinas, ou seja, uma na
posse de Jovacir, outra com Alexandre (fls. 07 e 233/234).
O corréu Jovacir, por sua vez, negou a receptação, tanto na
fase policial (fls. 08), quanto em Juízo (fls. 305); afirmou que
Wagner o procurou em sua casa, oferecendo algumas máquinas que
trazia consigo; como ele, Jovacir, não aceitou a oferta, Wagner lhe
pediu que guardasse as máquinas para ele, alegando que estavam
muito pesadas, com o que também não concordou; ainda segundo
Jovacir, Wagner foi embora, mas entrou em um terreno baldio ao
lado de sua residência onde, mais tarde, foi encontrada uma das
máquinas, escondida; Jovacir disse ainda não ter estranhado o fato
de Wagner trazer consigo cinco máquinas, porque sabia que ele
usava ferramentas daquele tipo em seu labor.
Na fase policial (fls. 05), o co-réu Alexandre narrou que
passava defronte a marmoraria de madrugada, quando viu Wagner
na posse de cinco máquinas, desconfiando que ele as tivesse furtado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
daquele local; pouco depois, encontrou Wagner novamente na rua,
com uma máquina na mão e outras duas em uma bolsa, ocasião em
que comprou uma cortadeira, alegando que tinha a intenção de,
posteriormente, verificar se ela era produto de furto; levou-a para
sua casa e telefonou para um certo Paulo Crispim, narrando o
ocorrido; no mesmo dia, estiveram em sua casa policiais militares,
acompanhados de Paulo e de Medison da Silveira, dono da
marmoraria vítima, ocasião em que devolveu ao proprietário a
máquina que adquirira de Wagner.
Em Juízo, Alexandre modificou sua versão, alegando que
comprou a máquina oferecida por Wagner porque aquele lhe
afirmou que havia recebido tal ferramenta de seu patrão, como
pagamento por serviços prestados (fls 352).
Cumpre não perder de vista que Alexandre, trabalhador da
construção civil, disse a princípio que adquiriu a máquina para si;
indagado no Juízo deprecado sobre os motivos pelos quais adquiriu
a makita, disse, com extrema má-vontade que o fez 'para seu uso';
indagado uma vez mais, visto que ele não trabalha no ramo de
marmoraria, acabou indicando que seu padrasto era funcionário da
empresa vítima e fazia 'bicos'. No mais, negou que tenha
encomendado ao réu Wagner as máquinas e que lhe tenha dado a
esse drogas pelo furto cometido. Aliás, é justo que se ressalte que a
julgar por aquela narrativa de Wagner, penso, respeitosamente, que
a rigor, Alexandre não seria propriamente receptador, como narra o
aditamento à denúncia (fls. 227), mais sim mentor do furto, para os
fins do artigo 62, inciso I, do Código Penal.
Como, porém, essa questão não é extreme de dúvida, talvez
seja mesmo mais razoável considerar Alexandre como mero autor de
receptação dolosa, como entende o órgão acusatório.
Ouvida apenas no auto de prisão em flagrante, A PM Sarah
narrou que entrou em serviço na data dos fatos, em companhia do
PM Furlan, e foram informados da ocorrência de um furto pela
madrugada, na Marmoraria Exclusive; por volta das 10h00min
receberam solicitação para verificar possível receptação de
ferramentas comumente utilizadas para cortar pedras de mármore;
chegando ao local indicado, abordaram Wagner defronte a sua
residência e ele lhes confessou a autoria do furto na marmoraria,
indicando o local onde escondera três das máquinas, então
apreendidas por eles; Wagner ainda delatou Alexandre e Jovacir
como receptadores das outras duas máquinas e afirmou que aquele
último havia guardado, a seu pedido, as cinco máquinas furtadas,
recebendo uma delas como pagamento; na residência de Alexandre
foi apreendida uma cortadeira; no interior da residência de Jovacir
nada foi encontrado, mas, do lado de fora do muro dos fundos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
localizada a outra cortadeira indicada por Wagner (fls. 04).
A vítima Medison da Silveira, também ouvida apenas na
delegacia (fls. 06), afirmou ter recebido uma ligação de Paulo
Crispim informando que seu enteado, Alexandre, havia comprado
uma 'cortadeira' de um desconhecido - que mais tarde se verificou
ser Wagner - em cujo poder foram encontradas três lixadeiras.
Por fim, entendo não ser o caso de reconhecer em favor do
réu Wagner a atenuante da confissão espontânea porque, tendo sido
ele detido em flagrante, sua confissão pouco ou nada contribui para
aclarar a autoria, ao menos não em relação a ele, de tal sorte que
não se configura aquela atenuante.
Na verdade, o conteúdo do interrogatório em juízo se pouco
ou nada acrescenta ao réu Wagner, serviu ao menos para lançar
luzes sobre a conduta do co-réu Alexandre Rodrigues Falcão,
situação que culminou no aditamento da denúncia (fls. 277).
A respeito da primeira questão, qual seja, a não configuração
da atenuante da confissão espontânea, cabe ressaltar os seguintes
julgados:
'Para a configuração da atenuante contemplada no art. 65,
III, 'd', do CP é necessário que a vontade do confitente seja
determinada sem a intervenção de fatores externos. O que
interessa não é a confissão em si mesma, mas o motivo que a
inspirou, capaz de revelar o arrependimento do réu'
(TACRIM-SP HC Rel. Geraldo Lucena BMJ 91/16 e RJD
8/189).
'Não há falar em confissão espontânea se o réu não tem
outra alternativa, em face da exuberante prova, senão a de
admitir a autoria da infração. Sua confissão, então, é
voluntária, mas não espontânea, e, portanto, não há cuidar
da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP' (TACRIM-SP AC
572.463-2 Rel. Haroldo Luz RT 654/306).
Convicto da culpa dos réus, passo a dosar as penas. ...”
(fls. 462/464).
Inicialmente, vale destacar que, embora a vítima e a policial
militar que atendeu a ocorrência não tenham sido ouvidos em Juízo,
certo é que WAGNER confessou a prática do crime de furto, indicando
com quem havia deixado os bens subtraídos: ALEXANDRE e
JOVACIR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Feitas diligências, consoante atestado nos documentos
constantes dos autos, foram encontrados bens em poder de
ALEXANDRE, sendo que, embora tenha havido a indicação de bens
em poder de JOVACIR, em verdade, eles foram encontrados no terreno
ao lado de sua residência.
Respeitado o entendimento consignado na r. sentença,
entendo ser caso de absolvição de JOVACIR quanto à prática do crime
que lhe foi imputado, na medida em que a versão de WAGNER, único
Apelante a confessar os fatos, não foi corroborada pelas demais provas
constantes dos autos.
Assim, em que pese JOVACIR ter sido delatado em ambas
as fases da persecução penal por WAGNER, duvidosa se apresenta sua
conduta, não sendo sua versão de todo desprezível, pois confirmou ter
sido procurado por aquele Apelante, se recusando a comprar o bem,
sendo que este, por sua conta e risco deixou a máquina em um terreno
baldio ao lado de sua casa, fora do muro, onde encontrada.
A sua situação se diferencia daquela de ALEXANDRE, que
teve encontrada em sua casa uma das máquinas, não tendo como negar
tê-la recebido ou adquirido.
A prova incumbe a quem alega isso é o que decorre do
art. 156, do Código de Processo Penal, com isso, se a Acusação, a quem
incumbia demonstrar a autoria delitiva por parte de JOVACIR, com
prova idônea, produzida em Juízo, nada comprovou nesse sentido,
alternativa não resta senão absolvê-lo, com amparo no art. 386, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Código de Processo Penal.
O conjunto probatório é realmente sugestivo do crime, mas
a certeza necessária para a condenação, com prova produzida sob o crivo
do contraditório, não se faz presente.
No mais, quanto às condutas de WAGNER e
ALEXANDRE, deve ser destacado que a confissão espontânea daquele
foi corroborada pelas demais provas amealhadas nos autos, na medida
em que os documentos constantes dos autos atestam que houve mesmo a
apreensão dos bens subtraídos em poder deste, que também admitiu ter
comprado uma máquina, porém acreditando que fosse ela obtida como
meio de pagamento, não se tratando de produto de crime.
Em outras palavras, a confissão de WAGNER com a
delação de ALEXANDRE em ambas as fases da persecução penal,
aliadas à apreensão do bem em sua casa, mostra-se suficiente para a sua
condenação.
Diante desse quadro, resta suficientemente demonstrada a
responsabilidade criminal de WAGNER e ALEXANDRE pela prática
dos crimes, respectivamente, de furto qualificado consumado e de
receptação, tratados nestes autos, não havendo que se falar em suas
absolvições por quaisquer fundamentos.
Passo a análise da dosimetria das penas dos Apelantes e dos
pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas de WAGNER foram fixadas nos
mínimos legais, considerando a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, resultando em 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Quanto à pena de ALEXANDRE, foram elas fixadas 1/6
acima dos mínimos legais, considerando que “... ele agiu com dolo
intenso; aliás, como acima visto, não é despropositada a hipótese de que
ele tenha sido co-autor intelectual do furto, entendimento que, contudo,
deixo de aplicar, em relação do princípio 'in dubio pro reo' ...”.
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e
máximo cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a
necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
No caso, entendo que o aumento das penas básicas de
ALEXANDRE não foram devidamente justificadas, na medida em que
não há prova alguma de que tenha sido o autor intelectual do crime de
furto, tanto que sequer foi denunciado por esse crime.
Assim, devem ser suas penas básicas fixadas em 01 ano de
reclusão e, 10 dias-multa.
Na segunda fase, não foram reconhecidas quaisquer
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes
para
WAGNER
e
ALEXANDRE. Contudo, em relação a WAGNER deve ser
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, “d”, do Código Penal), porém, sem reflexos em suas penas, a teor do
enunciado da Súmula no 231, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no sentido de que: “A incidência de circunstância atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de
diminuição de penas, para ambos os Apelantes, devem ser suas penas
tornadas definitivas em 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa, para
WAGNER (pelo crime de furto); e, 01 ano de reclusão e, 10 dias-multa,
para ALEXANDRE (pelo crime de receptação).
Ainda, quanto à imposição do regime prisional, correta a
imposição de regime aberto para WAGNER, devendo o de
ALEXANDRE ser abrandado, eis que afastada a circunstância judicial
desfavorável como acima mencionado.
No que se refere à substituição da pena privativa de
liberdade, quanto a WAGNER, houve a imposição de apenas uma pena
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da pena substituída, sendo, portanto, beneficiado, na medida
em que seria possível a imposição de duas penas restritivas de direito, o
que será mantido à míngua de impugnação Ministerial específica,
benefício que deve ser estendido a ALEXANDRE, condenado à pena
privativa de liberdade de 01 ano, pelos mesmos motivos acima
mencionados.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta por JOVACIR GOMES FERREIRA, para ABSOLVÊ-LO
da imputação constante da denúncia, com amparo no art. 386, VII, do
Código de Processo Penal; e, DOU PARCIAL PROVIMENTO às
Apelações interpostas por WAGNER VALMIR MACIEL PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e ALEXANDRE RODRIGUES FALCÃO, qualificados nos autos,
para reconhecer a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código
Penal) de WAGNER, porém sem reflexos em suas penas; e, quanto a
ALEXANDRE, reduzir suas penas para 01 (um) ano de reclusão, em
regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e,
10 (dez) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)